Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-36.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNELSON VALENTIM DOS SANTOS - CPF: 086.256.224-45 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EDNELSON VALENTIM DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 04 de setembro de 2020 às 06h15min e foi remarcado para o mesmo dia às 17h10min.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o atraso do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas.

4. Dessa forma, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrida, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições de força maior.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
O mero atraso do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, essencialmente, quando ocorrido em condições de excludente de responsabilidade, como o caso de força maior.

7. Danos morais não comprovados.

8. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EDNELSON VALENTIM DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão de atraso de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado em 04 de setembro de 2020 às 06h15min e foi remarcado para o mesmo dia às 17h10min.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte Recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A., interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

É importante registrar que o atraso de voo ocorreu durante a pandemia pela COVID-19, período em que toda a humanidade estava a compreender os seus efeitos e consequências.

Sendo evidente que, as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Desta feita, verifico que a alteração do voo do Recorrido ocorreu por força maior, bem como é possível compreender que o Recorrido foi realocado em outro voo no mesmo dia.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e o Recorrido não comprova os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021